Tribunal: TRF3
Processo: 5011243-69.2021.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
489/689)

5011243-69.2021.4.03.6119

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011243-69.2021.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO GOMES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARY MICHEL BACHA - SP162943-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente), com fundamento em laudo pericial judicial que atestou a plena aptidão para o trabalho habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se a não realização de nova perícia médica configura nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (ii) se os atestados médicos particulares colacionados aos autos possuem força probatória suficiente para afastar as conclusões do laudo judicial e ensejar a concessão da proteção previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se reconhece o cerceamento de defesa pela recusa em realizar nova prova pericial quando o laudo judicial originário não apresenta omissões, erros ou inconsistências técnicas. A mera discordância da parte com o resultado desfavorável não justifica a reabertura da fase instrutória (artigo 480 do Código de Processo Civil).

4. A concessão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente demanda a comprovação da inaptidão laborativa, não se confundindo a mera existência de doença com a efetiva limitação funcional.

5. O laudo pericial judicial atestou categoricamente que as alterações degenerativas na coluna cervical e lombar do segurado são incipientes e compatíveis com a sua faixa etária, não havendo atrofia, restrição motora ou sinais de compressão radicular que o impeçam de exercer a sua atividade habitual de ajudante geral.

6. A prova técnica elaborada por profissional imparcial e equidistante das partes deve prevalecer sobre atestados de médicos assistentes, inexistindo nos autos elementos probatórios robustos capazes de desconstituir o exame oficial. Aplicação da premissa de que não é obrigatória a análise das condições pessoais e sociais quando afastada a incapacidade laborativa no âmbito médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora desprovida. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A mera discordância do segurado com o laudo pericial judicial, que se mostra claro e isento de vícios, não configura cerceamento de defesa apto a justificar a realização de nova perícia médica. 2. Atestados médicos particulares não possuem o condão de desconstituir as conclusões de laudo pericial oficial conclusivo quanto à ausência de incapacidade laborativa, impondo-se a improcedência do pedido de benefício por incapacidade."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 8o e 11, 98, § 3o, 479 e 480. Jurisprudência relevante citada: Súmula 77 da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011243-69.2021.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO GOMES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARY MICHEL BACHA - SP162943-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ANTONIO GOMES DA SILVA contra sentença (Id. 280459427) que julgou improcedente o pedido de concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente).

A sentença fundamentou a improcedência nas conclusões do laudo pericial judicial, que atestou a ausência de incapacidade laborativa da parte autora, consignando que as alterações radiológicas em sua coluna cervical e lombar são incipientes e próprias da idade, não gerando deficiência motora ou sinais de compressão radicular que a impeçam de exercer sua atividade habitual.

Em suas razões recursais (Id. 280459430), a parte autora argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo a reabertura da instrução processual para a realização de nova perícia médica, sob o argumento de que o laudo judicial foi superficial e frontalmente divergente dos laudos de seus médicos assistentes. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão, sustentando que a vasta documentação médica particular colacionada aos autos comprova de forma inequívoca a sua total inaptidão para os esforços físicos demandados pela sua profissão de ajudante geral de carga e descarga. Requer a aplicação do princípio in dubio pro misero para que o laudo oficial seja afastado, deferindo-se a proteção previdenciária pleiteada, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Oportunizada a intimação do INSS (Id. 280459433), os autos subiram a esta Corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Da Nulidade por Cerceamento de Defesa

A parte autora alega a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido de realização de nova prova pericial médica. Sustenta que o laudo judicial é contraditório em relação aos atestados elaborados por seus médicos assistentes e que não avaliou corretamente sua real condição de saúde perante os esforços exigidos por sua profissão.

Não reconheço cerceamento do direito à produção de prova em decorrência da não realização de segunda perícia judicial. A renovação da prova técnica é medida excepcional, cabível apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos ditames do artigo 480 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, não há omissões, erros ou inconsistências técnicas no laudo (Id. 280459398 e esclarecimentos no Id. 280459421) que justifiquem a anulação da prova ou a realização de outro exame. O perito nomeado respondeu satisfatoriamente aos quesitos formulados, examinou clinicamente a parte autora e avaliou detidamente a documentação médica apresentada. A mera divergência de entendimentos da parte em relação à conclusão desfavorável do expert resolve-se no campo do mérito processual — afeta à valoração da prova —, e não pela via da reabertura da fase instrutória.

Do Mérito: Dos Requisitos para a Concessão de Benefícios por Incapacidade

Nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) e o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) são devidos mediante o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral.

Fundamental à análise das referidas benesses é a distinção cristalina entre doença e incapacidade laboral. Doença significa uma perturbação à saúde, uma alteração física ou psíquica que atinge a pessoa. Já a incapacidade laboral está diretamente ligada às limitações funcionais, frente às habilidades exigidas para o desempenho de atividades para as quais o indivíduo esteja qualificado. Logo, a existência de uma doença não resulta, necessariamente, na incapacidade para o trabalho.

Da (In)Capacidade Laborativa no Caso Concreto

A controvérsia central do recurso reside na valoração do conjunto probatório, pugnando o recorrente pela prevalência dos atestados médicos particulares (emitidos entre 2019 e 2021) sobre a conclusão de aptidão traçada pela perícia judicial.

Conforme preceitua o artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Contudo, por se tratar de prova técnica produzida por profissional imparcial, equidistante das partes e de confiança do juízo, a conclusão pericial deve prevalecer como regra, especialmente quando for clara, fundamentada e não houver nos autos elementos robustos em sentido contrário.

Divergências entre o laudo pericial e os atestados apresentados pela parte autora não elidem o resultado da prova pericial neste caso concreto. Os exames e diagnósticos oriundos de outros serviços de saúde, não obstante sua importância como elemento de convicção primária, não desempenham a mesma função que o laudo judicial e não são suficientes, por si sós, para desconstituir o exame técnico oficial.

A prova pericial produzida neste feito (Id. 280459398) não demonstrou incapacidade laborativa, quer no momento atual, quer em período pretérito.

O profissional médico destacou que a parte autora é portadora de cervicalgia e lombalgia, com alterações degenerativas na coluna. Contudo, o exame físico específico revelou que as restrições de mobilidade apresentadas são pequenas e compatíveis com a faixa etária. O perito evidenciou não haver atrofia da musculatura (que seria um sinal clínico expressivo de desuso por dor severa), sendo a força muscular avaliada como normal (grau 5). Testes cruciais para detectar compressão radicular ou limitação neurológica (como o Sinal de Lasègue) resultaram negativos.

Com base em tais constatações, o expert asseverou que "as alterações radiológicas em níveis cervical e lombar são frequentes na população geral e as características são incipientes, próprias da idade", atestando inequivocamente que não há qualquer elemento objetivo que indique deficiência motora ou dor incapacitante que obste o exercício do labor de ajudante geral.

Embora constatada a patologia, a prova pericial foi contundente no sentido de que a doença não impede o desempenho da atividade habitual da parte autora. Destaco que o argumento de que a aferição da incapacidade laborativa deve considerar a condição socioeconômica e a natureza braçal do labor da parte autora não permite rejeitar as conclusões periciais no caso em apreço. Isso porque não foi reconhecida sequer a incapacidade parcial ou restrição física real que gerasse impedimento prático. Aplicável ao caso a diretriz de que o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual (Súmula 77 da TNU).

De outro giro, não há elementos nos autos que permitam afastar os resultados da perícia e, por via de consequência, os fundamentos da sentença de primeiro grau, devendo ser mantida a improcedência do pedido.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Negado provimento ao recurso da parte autora, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor do INSS, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o e § 11, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tal verba fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente), com fundamento em laudo pericial judicial que atestou a plena aptidão para o trabalho habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se a não realização de nova perícia médica configura nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (ii) se os atestados médicos particulares colacionados aos autos possuem força probatória suficiente para afastar as conclusões do laudo judicial e ensejar a concessão da proteção previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se reconhece o cerceamento de defesa pela recusa em realizar nova prova pericial quando o laudo judicial originário não apresenta omissões, erros ou inconsistências técnicas. A mera discordância da parte com o resultado desfavorável não justifica a reabertura da fase instrutória (artigo 480 do Código de Processo Civil).

4. A concessão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente demanda a comprovação da inaptidão laborativa, não se confundindo a mera existência de doença com a efetiva limitação funcional.

5. O laudo pericial judicial atestou categoricamente que as alterações degenerativas na coluna cervical e lombar do segurado são incipientes e compatíveis com a sua faixa etária, não havendo atrofia, restrição motora ou sinais de compressão radicular que o impeçam de exercer a sua atividade habitual de ajudante geral.

6. A prova técnica elaborada por profissional imparcial e equidistante das partes deve prevalecer sobre atestados de médicos assistentes, inexistindo nos autos elementos probatórios robustos capazes de desconstituir o exame oficial. Aplicação da premissa de que não é obrigatória a análise das condições pessoais e sociais quando afastada a incapacidade laborativa no âmbito médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora desprovida. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A mera discordância do segurado com o laudo pericial judicial, que se mostra claro e isento de vícios, não configura cerceamento de defesa apto a justificar a realização de nova perícia médica. 2. Atestados médicos particulares não possuem o condão de desconstituir as conclusões de laudo pericial oficial conclusivo quanto à ausência de incapacidade laborativa, impondo-se a improcedência do pedido de benefício por incapacidade."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 8o e 11, 98, § 3o, 479 e 480. Jurisprudência relevante citada: Súmula 77 da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão